Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO MAJORADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PRINTS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR MANTIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SÚMULA 588/STJ. REGIME PRISIONAL ABERTO. RÉU PRIMÁRIO E FAVORÁVEIS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CABIMENTO. PRISÃO CAUTELAR. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de perseguição majorada e descumprimento de medidas protetivas, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal e do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, na forma do art. 5°, III, da Lei n. 11.340/2006), pretendendo a absolvição do recorrente, o afastamento da condenação por danos morais e a revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em Discussão:
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação e se presente o dolo na conduta; (ii) analisar a possibilidade da desclassificação do crime de perseguição para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; (iii) saber se cabível a condenação por danos morais e a proporcionalidade do valor fixado; (iv) verificar se caracterizada a confissão espontânea; e (v) verificar o cabimento do regime aberto e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria dos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas foram evidenciadas pela palavra da vítima, corroborada pelos prints das mensagens enviadas pelo réu, devendo prevalecer a condenação.
4. Inviável a absolvição do recorrente, por ausência de dolo, ou a desclassificação do crime de perseguição para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, quando o réu, reiteradamente, age com o intento de perturbar a vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo a sua esfera de liberdade e privacidade, conduta que se amolda perfeitamente à conduta descrita no artigo 147-A do Código Penal.
5. Nos crimes cometidos no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, o sofrimento psíquico advém da própria violência sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano presumido. 5.1. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima. Valor mantido.
6. Negado veementemente pelo acusado a prática do crime de perseguição, não faz jus à atenuante do art. 65, III, alínea "d", do CP.
7. Tratando-se de réu primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, sendo a pena imposta inferior a quatro anos, à luz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, o qual se revela incompatível com a manutenção da prisão cautelar.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do CP), encontra óbice no disposto no enunciado de Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Expedição de alvará de soltura.